Tribunal: TJDFT
Processo: 0731612-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. REVISÃO NOTA MÍNIMA EDITAL. HABILITAÇÃO DE CANDIDATOS JÁ ELIMINADOS NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO E NA PROVA DISCURSIVA. INFRINGÊNCIA DAS NORMAS.
1. A decisão do TCDF, que permitiu a redução da pontuação mínima prevista no Edital, afrontou a Lei e o próprio Edital, permitindo que candidatos, que não alcançaram a nota mínima, prosseguissem nas demais fases do certame.
2. Importante registrar que, na hipótese, o TCDF não determinou a revisão da nota mínima em razão de o Edital ter se contraposto à Lei, o que seria cabível, mas a revisão da nota mínima prevista no Edital, que, repise-se, estava alinhada com a Lei, criando critérios aleatórios, o que não se admite.
3. Ainda foram habilitados, pela nova Lista da prova objetiva, 4 (quatro) candidatos que já haviam sido eliminados no procedimento de heteroidentificação e 1 (um) candidato que já havia sido eliminado na correção da prova discursiva, modificando a nova nota de corte, que passou de 35,04 para 41,89, com aprovação de 15 cotistas e não de 20, como previa o Edital, o que também fere a lei.
4. Apelação conhecida e provida, em parte.